Tribunal: STF
Processo: ARE 1463530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E DEMOLITÓRIA. REQUISITOS. PROVA DO DOMÍNIO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A ação reivindicatória é a ação real que decorre da faculdade de o proprietário reaver a coisa do poder de terceiro possuidor ou detentor injusto.



    2. A prova do domínio sobre o bem reivindicado é conditio sine qua non para o reconhecimento do apossamento indevido do imóvel e a consequente procedência da ação reivindicatória com a determinação para reaver a coisa.



    3. Não comprovado que o imóvel reivindicado se trata de bem público, forçoso o reconhecimento de que o autor não cumpriu com um dos requisitos exigidos pela reivindicatória, de modo que a confirmação da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, VIII; 93, IX; e 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em testilha, a tese do apelante para buscar a reforma da sentença baseia-se na existência de prova bastante à propriedade do imóvel, consoante, inclusive, a prova pericial produzida. Assim, em sendo bem público, insuscetível de apossamento pelo particular, desnecessário o registro em cartório imobiliário, sendo a procedência dos pedidos iniciais medida que se impõe.



    Tenho que razão não lhe assiste, pois ausentes os requisitos anteriormente mencionados, em especial, o primeiro deles: a prova da propriedade do bem ora vindicado.



    Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, os documentos acostados aos autos - sobretudo a carta de arrematação do imóvel (doc. de ordem nº 16); e, principalmente o Laudo Pericial (docs. de ordem nºs 121 e 123), são suficientes para comprovar que não se trata de área pública, de titularidade do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ora apelante.



    A fim de elucidar a questão, permito-me transcrever o seguinte excerto do Laudo Pericial – parte 2 (doc. de ordem nº 123):



    (...)



    Assim, diferentemente do alegado pelo Município, o laudo elaborado pelo expert concluiu que a área objeto da reivindicatória não é de domínio do autor/apelante, e sim do réu/apelado.



    Há, inclusive, inafastável contradição entre a afirmação do apelante de que o imóvel objeto da lide é de sua propriedade, e, por outro lado, a edição, pelo próprio Município, do Decreto nº 4.730 de 25 de julho de 1984,de desapropriação, incluindo a área em discussão, com a posterior caducidade do ato haja vista a não conclusão do processo de indenização.



    Da mesma forma, as “informações prestadas em 15/01/2007” (f. 70 – doc. de ordem nº 3), o “parecer técnico da Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha Gerência Regional de Regulação Urbana” (f. 83/84 – doc. de ordem nº 3), e os demais documentos (doc. de ordem nº 3), não constituem títulos hábeis a demonstrar a titularidade do imóvel como bem público, de domínio do Município de Belo Horizonte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente